Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-49.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SÍNDICO. CONDOMÍNIO. DIVERGÊNCIAS. REDE SOCIAL. TERMOS OFENSIVOS. EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DEPRECIAÇÃO DA IMAGEM DO SÍNDICO. RETORSÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR REDUZIDO. RETRATAÇÃO. GRUPO DO CONDOMÍNIO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Gratuidade judiciária deferida.
2. O exercício do cargo de síndico em Condomínio pode gerar divergências com os condôminos em razão da administração da coisa comum, sendo certo que, em princípio, as críticas devem ser suportadas porque inerentes ao exercício da função, mas desde que não haja excesso de linguagem de forma a extrapolar o exercício do direito de manifestação do condômino.
3. Configura exercício abusivo da liberdade de expressão a postagem em rede social de termos utilizados por condôminos com alto grau de lesividade à honra e à personalidade do síndico imputados com manifesta vontade de depreciar a sua imagem, porquanto desacompanhadas de eventual comprovação de sua veracidade.
4. Além de incontroversas, as ofensas foram feitas em rede social desacompanhadas da necessária demonstração de provocação ou discussão anterior com o síndico de forma a caracterizar o fenômeno da retorsão de forma imediata.
5. Resulta evidente a responsabilidade civil dos condôminos pelas publicações em rede social com manifesta intenção de denegrir a imagem do síndico, que resultaram em abalo a sua honra e personalidade, emergindo o dever de compensação do correspondente dano moral.
6. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo Julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a indenização seja considerada geradora de vantagem exagerada.
7. Valor do dano moral reduzido apenas em relação a uma das partes ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Confirma-se a condenação na obrigação de retratação das ofensas divulgadas em rede social, sobretudo no caso em que foram feitas no grupo do condomínio em que as partes residem, de forma a assegurar a pacificação social e conferir efetividade à prestação jurisdicional.
9. Recurso da 1a Ré parcialmente provido.
10. Recurso da 2a Ré desprovido.